Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-38.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Se a perícia não foi realizada por médico especialista nas lesões das quais o segurado é portador, de determinar-se a realização de nova prova pericial.

Recurso provido para anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-38.2016.8.26.0404
Voto n.o 42.874 - morf
Registro: 2020.0000100332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000785-38.2016.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante JOÃO
CHAPINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-38.2016.8.26.0404
Voto n.o 42.874 - morf
Apelação Cível n.o 1000785-38.2016.8.26.0404
Apelante: João Chapina
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Comarca: Orlândia (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Ana Rita Andres Amaro
VOTO N.o 42.874
Apelação Seguro de vida e acidentes pessoais.
Se a perícia não foi realizada por médico especialista nas
lesões das quais o segurado é portador, de determinar-se a
realização de nova prova pericial.
Recurso provido para anular a sentença.
Vistos.
A r. sentença de fls. 294/296 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apela o autor a fls. 300/305. Contrarrazões a fls.
309/315.
É o relatório.
No caso sob exame, o segurado possui
problemas físicos ligados a joelho, ombro e coluna. Logo, não se mostra
razoável a realização de perícia por médico cirurgião plástico.
Se a perícia não foi realizada por médico
especialista nas lesões das quais o segurado é portador, de determinar-se
a realização de nova prova pericial. Neste sentido, há precedentes desta
30a Câmara, relatados pela douta Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti:
"Considerando que o periciando, autor da ação, alega ter sofrido acidente que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000785-38.2016.8.26.0404
Voto n.o 42.874 - morf
causou incapacidade em razão de problemas ortopédicos, não se mostra adequada a
realização
de perícia por médico cardiologista"
(apelação
n.o
0007109-36.2011.8.26.0663, julgada em 17 de agosto de 2016);
"Considerando que o periciando, autor da ação, alega ter sofrido acidente que lhe
causou incapacidade em razão de problemas ortopédicos, não se mostra adequada a
realização
de perícia por médico ginecologista
e
obstetra"
(apelação
n.o
0015555-63.2011.8.26.0037, julgada em 24 de junho de 2015).
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para anular a r. sentença e determinar a realização de nova prova
pericial, por médico ortopedista.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica